Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. De acordo com a jurisprudência majoritária desta e. Corte de Justiça, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, é válida a notificação extrajudicial, para fins de constituir em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, caso seja remetida para o mesmo endereço constante no contrato celebrado entre o devedor e a instituição financeira credora, ainda que retorne com o aviso de “mudou-se”, ressalvada a comprovação de comunicação anterior ao credor, pelo devedor, de mudança de endereço, o que não consta dos autos.

2. A comprovação da mora pelo credor fiduciário também pode ser realizada por meio de protesto do título e a devida intimação do devedor por edital, consoante previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997.

3. Apelação provida. Sentença cassada.